Tribunal: TJDFT
Processo: 0748106-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por JOSE CARLOS CORDEIRO (apelante/autor) em face de sentença proferida (ID 46953360) nos autos da ação pelo procedimento comum c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor de GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A (apelado/réu), que julgou parcialmente procedente os pedidos para: “a) confirmar a tutela de urgência deferida para determinar a empresa Requerida que, em até 48horas, retire o nome do Autor da inscrição efetuada no SCPC Boa Vista, bem como se abstenha de fazê-lo em qualquer outro órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais); b) declarar a quitação do débito referente à parcela 19/36 da Cédula de Crédito Bancário GER 0347314 (ID no 145515916); c) condenar a Ré a pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de compensação pelos danos morais sofridos, a ser corrigido da data da prolação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% desde a data do evento danoso nos termos da súmula 54 do STJ” (grifo nosso). A parte apelante/autora, por meio da petição de ID 47608622, alega que a sentença combatida (ID 46953360) determinou que a parte apelada procedesse a retirada do nome do apelante, bem como se abster de fazer o lançamento em qualquer outro órgão de proteção creditícia. Sustenta que, não obstante ao comando, o nome do apelante continua até a presente data inscrito no rol de maus pagadores da Serasa, fato que está não só a impedi-lo de efetuar qualquer tipo de transação no mercado financeiro, como também refletindo negativamente no nome da sociedade Santos &amp; Cordeiro Advogados, da qual é sócio. Ao final, requer seja determinado à Serasa a imediata retirada do seu nome do banco de informações daquela Instituição, posto que ali constante indevidamente. Preparo regular (Id no 46953363). Contrarrazões não apresentadas (Id no 46953368). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, o qual recebo apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifico que a sentença combatida confirmou a tutela de urgência deferida (ID 46952754) para determinar a empresa Requerida que, em até 48 horas, retire o nome do Autor da inscrição efetuada no SCPC Boa Vista, bem como se abstenha de fazê-lo em qualquer outro órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais). Ademais, verifico que a parte apelante continua com seu nome constando indevidamente no cadastro de inadimplentes do SERASA, conforme comprovante de ID 47730836. Diante disso, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, a sentença que confirmar a tutela provisória produzirá efeitos imediatamente após a publicação da sentença, não cabendo se falar em efeito suspensivo na apelação, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, conforme o que preconiza o artigo 536, caput, do Código de Processo Civil. Sendo assim, imperiosa a determinação para que seja oficiado o SCPC Boa Vista para que proceda a imediata retirada do nome da parte apelante/autora do seu cadastro de inadimplentes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID 47608622, para que seja determinada a expedição de ofício ao SCPC Boa Vista, para que proceda a imediata retirada do nome da parte apelante/autora, JOSE CARLOS CORDEIRO, CPF n° 403.553.577-04, do seu cadastro de inadimplentes. Preclusa essa decisão, à Secretaria da 3a Turma Cível para que coloque a presente apelação cível em pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se.